Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700009-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: DANIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735603-26.2020.8.07.0001 promovido pelo agravante contra DANIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, condicionou o levantamento de percentual penhorado da remuneração da executada a cada seis meses, a fim de preservar “a racionalização e otimização dos trabalhos cartorários”. O agravante afirma que a periodicidade de levantamento dos valores penhorados é absurda e viola a razoabilidade, causando dano ao credor que há muito tempo busca receber o crédito em cobrança na ação. Sustenta que a função do cartório judicial é fornecer apoio ao jurisdicionado e cumprir as determinações do Juízo, de modo que o levantamento dos valores a cada três meses não trará qualquer prejuízo a suas atividades. Requer o conhecimento do recurso e o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento dos valores a cada trimestre e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e fixar o período de três meses para levantamento dos valores penhorados do salário da executada. Preparo recolhido no ID 54745746. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 180460610 dos autos de origem): Ciente do acórdão proferido pela Turma julgadora do Agravo de Instrumento (ID 171399493), que deu provimento ao recurso do exequente “para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida percebida pela agravada, diretamente em sua folha de pagamento, até a satisfação integral da dívida”. Assim, determino ao Distrito Federal, por meio da sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – NÚCLEO DE ENFERMAGEM (Administração Central/ ADMC – Edifício PO 700 – 1o e 2o andar – Setor de Rádio e TV Norte/ SRTVN – 701 Norte – Via W5 Norte, lote D CEP: 70.719-040 – gab.sesdf@saude.df.gov.br – (61) 3449-4002/4001) que promova o desconto em folha da devedora e realize os depósitos mensalmente em conta judicial vinculada a este processo, a partir da primeira remuneração posterior ao protocolamento do ofício, até decisão em contrário. Esta decisão substitui o ofício. Prazo para resposta: 30 dias. Defiro desde já o levantamento da quantia depositadas na conta judicial a cada seis meses (junho e dezembro), devendo o exequente ser intimado a trazer planilhas atualizadas do débito, no prazo de 5 dias após cada levantamento. Não havendo outros requerimentos, o processo deverá ficar suspenso, aguardando o cumprimento da obrigação. A decisão foi complementada pela de ID 180770994 dos autos de origem, que tem o seguinte teor: Indefiro, por ora, o pedido do exequente para levantamento trimestral da penhora sobre o salário. A periodicidade semestral visa à racionalização e otimização dos trabalhos cartorários, tendo em vista se tratar de quantias normalmente baixas. Aguarde-se o cumprimento da obrigação com o processo suspenso, conforme determinado ao ID 180460610. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão e de deferimento da antecipação da tutela recursal. Sustenta que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem não é jurídico e que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência. Tem razão o agravante. A penhora de parte da remuneração da executada foi deferida no Agravo de Instrumento no 0715332-91.2023.8.07.0000 (ID 171399493 dos autos de origem) e não consta da decisão qualquer limitação temporal ao levantamento dos valores constritos. A justificativa utilizada pelo magistrado se refere unicamente à operacionalização do levantamento (“racionalização e otimização dos trabalhos cartorários”) e se ampara no valor “normalmente baixo” da quantia. Os fundamentos invocados pelo magistrado não são razoáveis. Em primeiro lugar, há informação nos autos de origem de que a executada aufere renda líquida de R$ 9.608,75 (nove mil seiscentos e oito reais e quarenta e setenta e cinco centavos), conforme constou do acórdão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da executada (ID 171399493, fl. 8 dos autos de origem). Assim, o valor mensal a ser constrito perfaz mais de R$ 900,00 (novecentos reais), quantia que não se mostra irrelevante a ponto de ser necessária sua cumulação em seis meses para viabilizar o levantamento pelo credor. Além disso, o levantamento pode ocorrer por transferência eletrônica, a ser determinada pelo Juízo, circunstância que torna mais célere o procedimento e não acarreta qualquer prejuízo aos trabalhos do cartório, já que essa — a efetivação das ordens judiciais — é uma de suas principais funções. Demonstrado, assim, a probabilidade do direito alegado pela agravante, resta analisar se há perigo da demora. O Código de Processo Civil dispõe que a execução se realiza no interesse do credor. É o que se extrai do art. 797: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. No caso, a limitação do levantamento à periodicidade semestral configura, em relação ao credor, privação do crédito que lhe pertence e foi reconhecido judicialmente. O levantamento a cada três meses, como requerido, se mostra razoável e não é medida capaz de sobrecarregar o cartório do Juízo. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. LEVANTAMENTO MENSAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO NUMERÁRIO PARA CONTA INDICADA PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 3. A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito e deve observar os princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. 3.1. (...) 3.2. Nesse contexto, não observa o princípio da efetividade da execução a determinação do Juízo no sentido de que os valores decorrentes da penhora de salário do devedor sejam depositados mensalmente na conta judicial, impondo ao credor que aguarde por mais de duas décadas a quitação do débito para só então ser liberada a quantia em seu favor. 4. Ademais, há de se observar que o art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil, também aplicável aos procedimentos de cumprimento de sentença, aponta que é cabível a substituição da expedição de mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, disposição legal que vem em consonância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Outrossim, tal medida confere maior efetividade à obrigação de pagamento prevista no título judicial. 4.1. Efetivamente, nada impede que o pagamento dos valores seja efetuado na conta do credor ou do seu advogado, pois a expropriação se concretiza imediatamente após a constrição periódica. Ademais, não se faz necessária que as quantias sejam depositadas na conta judicial, tal medida nenhum resultado útil propiciaria ao devedor e prejudica muito o credor em razão do longo período em que serão realizados os atos de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1786659, 07189833420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGA A LIBERAÇÃO MENSAL DOS VALORES PENHORADOS AO CREDOR. EXIGÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ÚNICA TRANSFERÊNCIA AO FINAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas também a efetivação desse direito. Especificamente em relação à execução, esta tem o objetivo primordial de obter asatisfaçãodo direito docredor. 2. Não se revela razoável a decisão do MM Magistrado que condicionou a liberação dos valores penhorados à integralização do valor do total da dívida para que seja realizada uma única transferência ao final. Foi informado pela empregadora da executada que serão necessárias 77 (setenta sete) parcelas para quitar o débito, ou seja, a decisão privará a Autora de valores que já foram reconhecidos como sendo seus de direito, mantendo-os em conta do juízo, por mais de seis anos, até novembro de 2029, em clara afronta ao princípio da efetividade da execução. 3. O art. 906 do CPC permite a substituição da expedição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado para uma conta bancária indicada pelo favorecido. A medida veio a desburocratizar e, consequentemente, tornar mais célere o cumprimento da obrigação, em conformidade com o espírito do novo CPC. 4. Recurso provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1770646, 07267858320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que houve demonstração dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento dos valores penhorados a cada três meses. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte agravada, para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024 18:07:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador